Tribunal: TJSP
Processo: 1009509-13.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de automóvel.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros contratada que se revela de acordo com a taxa média do mercado, não se vislumbrando de abusividade.
SEGURO – Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Resp no 1.639.320/SP). Venda Casada Configurada.
APELO PARCIALMENTE

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de automóvel.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros contratada que se revela de acordo com a taxa média do mercado, não se vislumbrando de abusividade.
SEGURO – Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, Resp no 1.639.320/SP). Venda Casada Configurada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009509-13.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BENEDITA
MONTEIRO DE CAMPOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
2
Voto no 20721
Apelação no 1009509-13.2017.8.26.0625
Apelante: Benedita Monteiro de Campos Oliveira
Apelado: Banco Gmac S/A
Comarca: Taubaté
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de
automóvel.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros contratada que
se revela de acordo com a taxa média do mercado, não se
vislumbrando de abusividade.
SEGURO
Consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora
por
ela
indicada
(STJ,
Resp
no
1.639.320/SP). Venda Casada Configurada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
BENEDITA
MONTEIRO
DE
CAMPOS
OLIVEIRA
ajuizou ação de revisão contratual contra BANCO GMAC S/A,
alegando, em suma, suposta prática de abusos por parte da ré
em contrato de financiamento. Requer sejam revistas cláusulas
do
contrato,
de
modo
que seja
aplicada
taxa
de
juros
compatível com as de mercado e que seja tornada nula a
cláusula que impôs a contratação de seguro acessório ao
financiamento, com a restituição em dobro dos valores pagos a
título de prêmio.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 205/208.
Apela a autora, insistindo na nulidade da cláusula
que versa sobre a contratação do seguro, e a restituição em
dobro do valor indevidamente pago; bem como a revisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
3
juros remuneratórios aplicados no contrato, que se mostram
superiores à taxa média de mercado, segundo taxa de juros
divulgada pelo BACEN, e apresentada pelo autor.
Isento de preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Dos fatos
Pede a autora-apelante a revisão do contrato de
Cédula de Crédito Bancário FDU, objetivando a declaração de
nulidade de cláusulas abusivas, e a devolução de valor pago a
título de seguro.
Por intermédio de tal contrato, foi liberado o valor
correspondente a R$ 46.441,37, com juros de 1,95% ao mês, e
de 26,08% ao ano (fls. 83). O montante deve ser pago em 60
parcelas de R$ 1.344,01 cada
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
À toda evidência, a hipótese em tela retrata ajuste
de vontade, no âmbito de contrato de adesão, no campo do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos, inclusive, da
súmula 297/STJ: “Aplica-se às instituições financeiras o Código
de Defesa do Consumidor.”
Como é intuitivo, nesses casos, o consumidor adere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
4
a um ajuste
de
vontades
previamente estabelecido, com
cláusulas impostas.
Deve
prevalecer,
em
hipóteses
desse
jaez,
o
princípio do equilíbrio contratual, com vedação de cláusulas
abusivas, ou aptas ao favorecimento exagerado do fornecedor
de produto ou serviço, em detrimento do consumidor.
De toda sorte, os contratos de adesão são
permitidos por lei. O que se veda, como acima referido, são
cláusulas que implicam em limitação de direito do consumidor,
que devem ser redigidas com destaque, permitindo sua exata e
fácil compreensão.
Portanto,
o
Poder
Judiciário
é
autorizado
a
controlar a legalidade do ajuste entabulado, com possibilidade
de modificar as cláusulas que importem em desequilíbrio
contratual.
Ressalte-se, no entanto, que o reconhecimento da
aplicabilidade da legislação protecionista não importa, por si
só, o acolhimento de todas as teses defendidas pelo consumidor.
Juros remuneratórios
Em
relação
especificamente
à
taxa
de
juros
aplicada no contrato (empréstimo pessoa física aquisição de
veículos
pré-fixado) firmado entre as partes, o magistrado
sentenciante consignou não verificar qualquer ilegalidade.
Ao
deliberar
sobre
a
limitação
dos
juros
remuneratórios em contratos bancários, o C. STJ decidiu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
5
possibilidade de ser reconhecida a abusividade dos juros
pactuados se a taxa estipulada for mais de (1,5) uma vez e meia
superior à média praticada no mercado (REsp 271214/RS, Rel.
Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 12/03/2003, DJ
04/08/2003, p. 216).
Oportuno ainda destacar a decisão do mesmo C.
Superior Tribunal de Justiça, constante do julgamento do
Recurso Especial no 1.061.530-RS, da Relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
a teor do que dispõe o art. 543-C do CPC:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
DELIMITAÇÃO
DO
JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica questão
de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos
bancários subordinados ao Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1.
Exceto: cédulas de crédito rural, industrial,
bancária e comercial; contratos celebrados por
cooperativas de crédito; contratos regidos pelo
Sistema Financeiro de Habitação, bem como os
de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o
do art. 543-C do CPC, a questão de direito
idêntica, além de estar selecionada na decisão
que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente
debatida no acórdão recorrido e nas razões do
recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
(...).
I
-
JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
6
instituições
financeiras
não
se
sujeitam
à
limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada
a
relação de consumo e que a abusividade (capaz
de
colocar
o
consumidor
em
desvantagem
exagerada
-
art.
51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...)"
(Destaquei) (STJ - 2a Seção, REsp 1.061.530/RS,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, in DJe de
10.03.2009) (g.n.).
No caso em destaque, presente a relação de
consumo e a aplicabilidade da Súmula 297 do CDC: "O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
No contrato em questão, houve efetiva cobrança de
juros mensais de 1,95% ao mês e 26,08% ao ano (fls. 83).
Assim, resta saber se as taxas descritas acima são
compatíveis com o que praticado usualmente pelas demais
instituições financeiras.
A resposta está nos autos (fl. 85/87), nos termos
da pesquisa apresentada pela parte autora.
A taxa média de juros de contratos como o
presente, de pessoa física
aquisição de veículo, com
encargos
pré-fixados,
considerando
o
mês
do
contrato
(27/11/2014), pelo que se extrai do site do Banco Central do
Brasil na Internet (www.bcb.gov.br
» Acesso à Informação
do BCB » Taxas de Juros) foi de 0,84% a menor taxa, e 3,87%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
7
a maior taxa mensal; e 10,59% a menor taxa e 57,68% a
maior taxa anual. A somatória de todas as taxas de juros das
50 empresas que concedem créditos e que estão no rol da
relação do Banco Central do Brasil perfazem a monta de
97,85%, para a mensal; e 1.330,43% para a anual; dividindo-se
pela mesma quantidade de empresas (50) se chega a uma taxa
média de 1,957% ao mês; e 26,6086% ao ano, enquanto que a
taxa de juros cobrada pela parte ré, na oportunidade foi de
1,95% ao mês e 26,08% ao ano.
A taxa de juros, tanto mensal quanto anual,
cobrada pela casa bancária, está dentro da taxa média de
mercado, não se vislumbrando de abuso ou excesso praticado
pela casa bancária.
Nessa senda, considerando a pesquisa relacionada
extraída do site do BACEN (fls. 85/87), conclui-se que não
houve
qualquer
evidência
de
desequilíbrio
contratual
ou
demonstração de lucro excessivo da instituição financeira em
detrimento ao consumidor, parte hipossuficiente na relação de
consumo.
Bem por isso, deve ser mantida a taxa de juros
remuneratórios prevista, posto que não houve, com escusas
pela reiteração, qualquer abusividade.
Seguro
Quanto a legalidade ou não da cobrança do Seguro,
o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, definiu a
tese acerca do referido encargo contratual, conforme destaque
que segue:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
8
1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
No aludido voto condutor o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino se manifestou no sentido de que o consumidor
deve ter a liberdade de escolher a contratação do seguro e a
seguradora. Por essa razão peço vênia para transcrever
elucidativo texto do mencionado voto:
“Como se verifica, a contratação ou não do seguro
era opção do consumidor, tendo sido observado,
desse modo, a liberdade de contratar ou não o
seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro,
a cláusula contratual já condiciona a contratação
da
seguradora
integrante
do
mesmo
grupo
econômico da instituição financeira, não havendo
ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade
de escolher o outro contratante) que será abordado
na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para
outra afetação ou IRDR, se for o caso
-
a
controvérsia
acerca
da
restrição
da
própria
liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda
casada
à
liberdade
de
escolha
do
outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
9
contratante, observa-se que essa espécie de venda
casada já foi enfrentada por esta Corte Superior
no âmbito do seguro habitacional vinculado ao
Sistema
Financeiro
da
Habitação
-
SFH
(que
também
prevê
seguro
prestamista),
tendo-se
consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos
especiais repetitivos:
Tema 54/STJ - É necessária a contratação do
seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo,
não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate
o
referido
seguro
diretamente
com
o
agente
financeiro, ou por seguradora indicada por este,
exigência
esta
que
configura
'venda
casada',
vedada pelo art. 39, I, do CDC.
Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim
lavrada:
Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser
compelido
a
contratar
o
seguro
habitacional
obrigatório com a instituição financeira mutuante
ou com a seguradora por ela indicada.
Nas razões de decidir do precedente qualificado
que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o
relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de
precedente anterior da relatoria da Min.a NANCY
ANDRIGHI, já sinalizava que, em qualquer contrato
bancário, configura venda casada a prática das
instituições financeiras de impor ao consumidor a
contratação
de
seguro
com
determinada
seguradora”.
Feitas essas considerações, percebe-se que, no
caso em exame, a instituição financeira sequer apresentou a
proposta de adesão em separado, ou mesmo ao consumidor foi
facultada a contratação respectiva, além de não haver sido
assegurado ao mesmo a liberdade na escolha da seguradora de
sua preferência.
Não houve, pois, qualquer liberdade de escolha,
posto que a seguradora é parte integrante da mesma instituição, configurando-se, portanto, venda casada, nos
termos do voto acima destacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
10
Desse
modo
não
sendo
fornecida
opção
de
seguradoras e sendo a parte consumidora direcionada à
contratação com empresa do mesmo grupo econômico da
instituição ré, em flagrante venda casada como requisito para a
efetivação do negócio, de modo a evidenciar a ilegalidade da
contratação.
Bem por isso, nesse ponto, deve a sentença
monocrática ser reformada.
O valor cobrado indevidamente deve ser restituído
de forma simples, com juros de mora contados da citação, e
correção monetária, de cada desembolso, pela tabela prática do
tribunal de justiça, permitida a compensação.
Tendo ambas as partes decaído de parte de seus
pedidos e, cada qual arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais que despenderam, assim como com o
pagamento dos honorários de seus respectivos patronos.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009509-13.2017.8.26.0625 -Voto no 20721
11
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator